Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-94.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703382-94.2019.8.07.0010 APELANTE: ADEMAR FERREIRA GOMES JUNIOR APELADO: JEFERSON CARNEIRO DE SOUZA DECISÃO ADEMAR FERREIRA GOMES JÚNIOR interpôs apelação (id. 15624448) da r. sentença (id. 15624437), que, na ação de reparação de danos materiais (acidente de trânsito) ajuizada por JEFERSON CARNEIRO DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por JEFERSON CARNEIRO DE SOUZA em face de ADEMAR FERREIRA GOMES JÚNIOR, partes já qualificadas no processo. O autor relatou que, em 18/1/2019, dirigia seu automóvel na BR-040, quando foi abalroado na traseira pelo veículo Astra GM, placa MEY1741/DF, dirigido pelo réu, também proprietário deste carro. Acrescentou que, logo após o acidente, ADEMAR reconheceu ter colidido no carro do autor e comprometeu-se a custear o conserto. Apesar disso, o réu não custeou o reparo. Em face disso, JEFERSON pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de R$ 8.028,59. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo. Em contestação, ADEMAR negou que a batida tenha sido violenta. Também defendeu não estar utilizado telefone celular no momento do acidente. Alegou serem surreais os valores obtidos pelo autor como orçamento dos consertos, pois alcançam quase o valor do carro do demandante no mercado. Propôs o pagamento de R$ 2.000,00. Na fase de dilação probatória, nenhuma das partes requereu a produção de novas provas. É o relatório. DECIDO. Promovo o julgamento na forma do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil, pois nenhuma das partes externou interesse na produção de novas provas. Além disso, é o magistrado o destinatário da prova, incumbindo-lhe emprestar celeridade ao processo (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXVIII), de sorte que, verificada a possibilidade de julgamento antecipado da lide, mostra-se cogente que se proceda dessa maneira. A questão controvertida no processo diz respeito à responsabilidade civil aquiliana do réu no que tange aos prejuízos materiais gerados ao demandante em razão de colisão em carro de propriedade da parte autora, de sorte que a contenda deve ser solucionada sob a luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No que concerne à dinâmica dos fatos, a insurgência do réu limitou-se à gravidade da batida e ao uso, ou não, de telefone celular no momento do evento. Essas controvérsias, porém, não afetam a causa do acidente, isto é, encontra-se inconteste, na forma do artigo 374, III, do CPC, o fato de que o demandado deu causa ao evento ao colidir no automóvel do autor. Nesse caso, faz-se presente a presunção relativa da culpa de JEFERSON, como decorrência de se dever de cautela na condição de condutora que colide na traseira de outro veículo ao deixar de observar a distância adequada. Esse dever está previsto como dever de prudência em relação à distância dos veículos próximos, de acordo com o disposto no artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito. Além da conduta ilícita do requerido e de seu elemento subjetivo de culpa, a geração do prejuízo ao autor também não é controvertida e está comprovada pelas fotografias que acompanham a petição inicial. Outrossim, a relação entre as avarias no veículo do demandante e o acidente é inequívoca. Presentes se fazem, portanto, os requisitos da responsabilidade civil aquiliana do demandado, o que atrai seu dever de indenizar. Nessa senda, sob a luz do princípio da “restitutio in integro”, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao ressarcimento vindicado pelo conserto do carro segurado. Apesar disso, há controvérsia quanto à efetiva extensão do dano, pois o demandado discorda dos orçamentos apresentados pela parte autora. Os três orçamentos apresentados, de fato, foram emitidos no mesmo local, a despeito de terem sido colocados logotipos de diferentes oficinas. Percebe-se, com efeito, a emissão pelo usuário “cilia”, em 21/1/2019, dos 3 documentos, o que os torna imprestáveis para a quantificação do dano. Por outro lado, a proposta de R$ 2.000,00 apresentada pelo réu está desprovida de evidência de sua compatibilidade com o prejuízo realmente sofrido pelo autor. Em face disso, a mensuração do dano deverá ocorrer em liquidação. Por fim, observo que o demandante impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Alegou, para tanto, que o contracheque apresentado por JEFERSON foi emitido por empresa do réu, alegando, assim, que o requerido é empresário e pode pagar as custas processuais. Observo que, de fato, o Recibo de Pagamento de Salário refere-se exclusivamente a pro-labore do demandado, o qual é sócio da pessoa jurídica empregadora. Não reflete, portanto, a totalidade dos rendimentos do requerido. Em face disso, nos moldes da norma contida no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida ao réu oportunidade de comprovar a hipossuficiência, mediante exposição de sua última declaração anual de renda apresentada à Receita Federal. DISPOSITIVO Em face desses fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o requerido ao ressarcimento do valor de conserto do carro do autor, a ser apurado em liquidação. A quantia apurada deverá ser acrescida de atualização monetária desde quando o requerente a desembolsar, bem como de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito nos moldes do artigo 487, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação pecuniária a ser apurada (art. 85, §2o, do CPC). De todo modo, concedo ao réu prazo de 5 dias para trazer ao processo sua última declaração anual de renda apresentada à Receita Federal, a fim de apurar a pertinência do pleito de concessão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, intime-se autor e réu para promoverem a liquidação, quando ambos poderão apresentar seus orçamentos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (grifos nossos) O apelante-réu “admite que colidiu no carro do apelado, mas não concorda com o valor dos orçamentos, orçamentos esses, que chegam ao valor maior que do veículo” (id. 15624448, pág. 2). Afirma que, pelas fotografias apresentadas, nota-se que o dano é inferior ao valor apresentado. Sustenta que a r. sentença “não tem fundamento lógico, já que, como o Réu, ora Apelante, vai pagar algo que não foi liquidado, o Autor, ora Apelado, já mostrou em sede de inicial que é nítido sua má fé, gerando orçamentos falsos, como está provado nos orçamentos criados pela mesma pessoa ‘CILIA’” (id. 15624448, pág. 3). Postula a condenação em valor exato, afirmando que “sem um valor não há como contestar e apelar, e o apelado se mostrou sem confiança falsificando os orçamentos, qual a garantia que ele não vai falsificar novamente” (id. 15624448, pág. 3). Recurso sem preparo, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita (id. 15624447). Contrarrazões do apelado-autor (id. 15624452), nas quais afirma a legalidade dos orçamentos apresentados e postula o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A r. sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante-réu ao pagamento do conserto do carro do autor, sob o fundamento de que é incontroversa a dinâmica do acidente e que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, no entanto, remeteu a apuração do quantum à liquidação, ante a "controvérsia quanto à efetiva extensão do dano, pois o demandado discorda dos orçamentos apresentados pela parte autora”. O apelante-réu, ao seu turno, não impugnou os fundamentos da r. sentença quanto à sua responsabilidade pelos danos causados em decorrência de acidente automobilístico e admite, em sua apelação, que colidiu com o veículo do autor. As razões de apelação se limitam a questionar os valores apresentados pelo apelado-autor, pois, “sem um valor não há como contestar e apelar, e o apelado se mostrou sem confiança falsificando os orçamentos” (id. 15624448, pág. 3). Ocorre que, conforme expressamente consignado pelo MM. Juiz, as questões referentes ao valor devido serão apreciadas em liquidação de sentença a ser proposta pelo autor e pelo réu, “quando ambos poderão apresentar seus orçamentos”. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não impugna, especificamente, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se, por fim, que não era hipótese de intimar o apelante-réu previamente, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício é insanável, visto que as razões de apelação estão totalmente dissociadas da r. sentença. Nesses termos, a intimação da parte nos presentes autos representaria, em verdade, a oportunidade de o apelante-réu interpor novo recurso, o que é inadmissível, ante a preclusão consumativa. Dos honorários recursais art. 85, §11, do CPC Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, revejo meu entendimento e passo a adotar a orientação firmada pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos) Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, não conheço da apelação do réu, com fundamento no art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurada. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. A exigibilidade do pagamento ficará suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (id. 15624447). Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora